Tribunal: STF
Processo: RE 1322579
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.JUROS DE MORA. 1. O Servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital n. 786/94 e Decreto n. 16.423/95. 2. No que pertine aos juros moratórios, deve ser observa a regra constante da inicial da ação de execução, uma vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução. 3. Embargos julgados parcialmente procedente” (fl. 1, e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 15).
    Sustenta que “o acórdão recorrido, rejeitando a preliminar de impossibilidade de fracionamento da execução, incorreu em contrariedade aos dispositivos constitucionais referidos” (fl. 9, e-doc. 15).
    Assinala que “o executante, ao promover a execução do r. julgado prolatado no mandado de segurança n. 7.253/97, pretende, na verdade, por via transversa, fracionar o valor a ser pago nos autos da execução provisória n. 1993-7/2001, por meio do competente precatório e beneficiar-se do procedimento da Requisição de Pagamento Imediato, o que não é aceitável, pois afronta os próprios sobreditos arts. 100, §§ 3º e 4º, da CF, além de disposições outras de natureza legal” (fl. 10, e-doc. 15).
    Salienta que, “editada a pertinente legislação pelo DF, a definir obrigações de pequeno valor sujeitas a regime privilegiado de execução contra a Fazenda Pública, nela buscar escorar-se o recorrido, no afã de ver seu débito satisfeito em detrimento, e com a preterição, do valor global vislumbrado no título judicial por ele executado, e constituído em sede processo coletivo” (fl. 10, e-doc. 15). 
    Pede “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, com a reforma integral do acórdão recorrido, e consequente extinção do processo executivo” (fl. 11, e-doc. 15).
    3.  O Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 435 de repercussão geral, manteve o acórdão recorrido:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos do Processo n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 2. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão mantido” (fl. 1, e-doc. 31).
    4. O Presidente do Tribunal de origem, “considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 842.063 (Tema 435), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador” (fl. 2. e-doc. 33), admitiu o recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. Quanto ao percentual dos juros de mora contra a Fazenda Pública, o Tribunal de origem aplicou, de forma correta, o Tema 435 de repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal fixou tese de que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” (AI n. 842.063-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 2.9.2011).
    7. A matéria remanescente neste processo refere-se à execução individual de decisão proferida em mandado de segurança ajuizado por entidade sindical.
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 925.754, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido da “compatibilidade da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o art. 100, § 8º, da Constituição” da República, Tema 873:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE n. 925.754-RG/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 3.2.2016).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 789.180/RO, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM SENTENÇA COLETIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 907.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Sentença proferida em ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. 3. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 907.796-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2015).
    8. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 861.030-AgR, ao analisar questão análoga a deste processo, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal reafirmou a possibilidade de execução individual de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em mandado de segurança coletivo, para fins de enquadramento na sistemática da Requisição de Pequeno Valor – RPV: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO NESSE PONTO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 729.107- -RG/DF – DECISÕES IMPUGNADAS TORNADAS SEM EFEITO, NESSE PONTO, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM (CPC, ART. 543-B) – RECURSO DE AGRAVO, NO PONTO, PREJUDICADO” (DJe 26.8.2015). 
    Também com o mesmo fundamento o seguinte julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO SINDIRETA – APLICABILIDADE IMEDIATA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180/35 – MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – CONCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DO SINDICATO PROVIDO” (RE n. 884.145, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.6.2015).
    O argumento do recorrente quanto à impossibilidade de fracionamento da sentença coletiva para pagamento por Requisição de Pequeno Valor – RPV não tem base na jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora